Tribunal: TJSP
Processo: 0002200-19.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002200-19.2016.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GILSON
MARCELO BORGES DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar levantada pela Defensoria Pública, deram provimento ao recurso
ministerial para condenar Gilson Marcelo Borges de Campos às penas de 6
(seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima, por infração ao artigo 157,
parágrafo 2o, incisos I, II e V, do Código Penal. Arcará ainda com as custas do
processo. Terá seu nome lançado no rol dos culpados. O Cartório fará a
comunicação necessária ao Tribunal Regional Eleitoral para o fim previsto no
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Consideraram, no mais,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para fins de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se mandado de prisão, após o
trânsito em julgado. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
2
Apelação Criminal com Revisão n° 0002200-19.2016.8.26.0616
Comarca de Itaquaquecetuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto n° 34.177
Apelação criminal
Roubo triplamente majorado

Sentença absolutória
Recurso ministerial objetivando a
condenação
do
réu,
nos
termos
da
denúncia

Admissibilidade
Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Palavras das vítimas e dos policiais assaz
importantes e valiosas na elucidação dos fatos
Réu
preso em flagrante na posse dos bens subtraídos

Condenação de rigor
Majorantes do concurso de
agentes, emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade das vítimas bem demonstradas
Penas-base
fixadas nos mínimos legais
Elevação, em seguida, pela
reincidência
Na terceira fase, exasperação na fração de
2/5 (dois quintos) por conta da incidência de três
majorantes
Regime fechado necessário, adequado e
compatível com as peculiaridades da espécie
preliminar
defensiva rejeitada - Recurso ministerial provido.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público contra a r. sentença que absolveu Gilson Marcelo
Borges de Campos, denunciado por infração ao artigo 157, parágrafo
2o, incisos I, II e V, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
3
Inconformado, recorre a i. representante do
Ministério Público buscando a reforma da r. sentença, sob a alegação de
existirem elementos suficientes da materialidade e autoria delitiva,
pugnando, assim, pelo decreto condenatório.
Em
contrarrazões,
a
Defensoria
Pública,
preliminarmente, pleiteia o não conhecimento do recurso ministerial, uma
vez que o duplo grau de jurisdição é garantia tão-somente do cidadão
contra o Estado, e não o reverso. No mérito, pugna pelo improvimento.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo.
É o relatório.
2. A preliminar levantada pela Defensoria
Pública, em sede de contrarrazões, não comporta acolhimento.
Não há que se falar em ausência de
possibilidade jurídica do recurso ministerial.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
LV,
prevê
que
“aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes”.
Como se vê, ao contrário do alegado pela
Defensoria Pública, tanto a ampla defesa como o contraditório são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
4
garantias constitucionais, de modo que o duplo grau de jurisdição,
evidentemente, cabe à acusação da mesma maneira que ao acusado.
Pois bem. A ampla defesa foi e continua sendo
devidamente observada e respeitada durante todo o processo. Da mesma
forma, é imperioso o respeito ao contraditório.
O
contraditório,
diferentemente
da
ampla
defesa, serve tanto à acusação como à Defesa, estabelecendo o equilíbrio
na relação entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade e
à manutenção do estado de inocência do acusado. É, portanto, garantia
fundamental e inerente ao bom andamento dos processos e da Justiça.
Nesse
passo,
cabe
ressaltar
trecho
da
ensinança do Professor Guilherme de Souza Nucci, em seu Manual de
Processo Penal e Execução Penal:
“No artigo 129, I, está previsto, como função
institucional, a promoção, em caráter privativo, da
ação penal pública, na forma legal. Por isso, ocupa,
no processo penal, o Ministério Público a posição de
sujeito da relação processual, ao lado do juiz e do
acusado, além de ser também parte, pois defende o
interesse do Estado, que é a efetivação de seu
direito de punir o criminoso”.1
No mais, cabe lembrar que, em reverência ao
1 - NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 14a edição, Editora Forense, 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
5
princípio constitucional do contraditório, o Código de Processo Penal, em
seu artigo 577, admite que o recurso seja interposto pelo Ministério
Público, pelo querelante, pelo réu, por seu procurador ou por seu
defensor.
Rejeita-se, assim, a preliminar.
No mérito, o recurso ministerial comporta
provimento.
Emerge dos autos que o apelado foi denunciado
pelo crime de roubo majorado, porque, no dia e local mencionados na
denúncia, previamente ajustado e em concurso de agentes com pelo
menos mais 11 indivíduos ainda não identificados, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da
liberdade das vítimas Acrimedson da Silva Almeida e Francisco
Lindemberg Oliveira dos Santos, subtraiu para eles, o caminhão branco,
marca Hyundai/HR HDB, de placas FZM-4123, bem como a sua carga de
174 caixas contendo gêneros alimentícios, pertencentes à empresa
“Friozer Logística”.
Segundo o apurado, enquanto os comparsas do
apelado eram responsáveis por efetuar a abordagem das vítimas e mantê-
las com suas liberdades restringidas, Gilson tinha a função de conduzir o
caminhão e a carga roubada para seu destino, para fins de ocultação e
posterior venda, com divisão do lucro entre todos os agentes.
Na data dos fatos, a vítima Acrimedson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
6
conduzia o caminhão pela Rodovia Henrique Eroles, trazendo o ofendido
Francisco como passageiro, quando o acusado e seus comparsas deram
inicio à execução do roubo.
Enquanto Gilson aguardava para realizar o
transporte do caminhão e carga, quatro roubadores não identificados e
comparsas de Gilson estavam no carro GM/Cobalt de cor escura e se
aproximaram do caminhão das vítimas, dizendo que havia um arame no
pneu.
Ocorre que as vítimas não pararam o veículo,
razão pela qual, em seguida, outros quatro agentes e comparsas do
acusado, que ocupavam o veículo Fiat/Stilo, aproximaram-se do
caminhão e também disseram que havia um ferro no pneu. Em seguida,
apontaram uma arma de fogo contra os ofendidos e anunciaram o
assalto.
Então, as vítimas pararam o caminhão na
rodovia e desembarcaram. Na sequência, um carro GM/Celta com mais
três agentes se aproximou e dele desceram outros dois comparsas do
acusado, que também anunciaram o assalto dizendo “perdeu, perdeu” e
exigiram que as vítimas entrassem no banco de trás do GM/Celta e
ficassem quietas. Enquanto isso, o terceiro entrou no caminhão das
vítimas e fugiu.
Logo em seguida, o terceiro indivíduo que
estava na posse do caminhão entregou o veículo e a carga a Gilson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
7
também ajustado para a prática de roubo, tanto que estava na posse de
bloqueador de sinal rastreador GPS e de sinal de celular, conhecido por
“capetinha”.
As vítimas, por sua vez, foram levadas até
Guaianazes, onde ficaram com suas liberdades restringidas e seriam
mantidas até que o apelado conduzisse o caminhão e a carga ao destino
final.
Contudo, durante o percurso, policiais militares
que realizavam a “Operação Relâmpago”, efetuaram sua abordagem.
Gilson desembarcou do caminhão com as notas fiscais em mãos e, em
busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, informando ele que apenas
possuía de valor um carregador de bateria de carro. Questionado sobre a
carga, o apelado não soube responder às perguntas feitas pelos policiais.
Estes constataram que não conseguiam contato com outras viaturas via
Prodesp, nem via celular, o que levantou suspeita. Então, vistoriado o
carregador veicular, localizado embaixo do banco de motorista, os
policiais encontraram em seu interior um bloqueador de sinal de
rastreamento GPS e de sinal de celular, conhecido por “capetinha”. Ao
desligarem referido aparelho, o carregador, os aparelhos celulares e o
rádio da viatura voltaram a funcionar normalmente.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 4/13) e de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/16),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
8
senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria da prática delitiva, por igual, emerge
bem elucidada.
Silente na peça flagrancial (fl. 36), como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988, o apelado, em Juízo, negou a
prática delitiva. Disse que estava no posto onde há descarregamento de
caminhões, quando chegou um senhor em uma caminhonete e perguntou
ao interrogando se sabia dirigir e lhe ofereceu R$ 150,00 para levar um
caminhão “em tal lugar” e, de lá, seria indicado onde descarregaria o
caminhão. O tal senhor exibiu os documentos do caminhão e as notas
fiscais da carga, constatando que estava tudo certo. Assim, decidiu fazer
o serviço. Esclareceu que levaria o caminhão até o “Posto Pinheirinho”,
onde encontraria uma pessoa que indicaria o destino final. No local onde
foi contratado, faz “bicos” de cargas, descarga, troca pneu. Não sabia
qual seria o destino final do caminhão, pois quem lhe diria seria o rapaz
que encontraria no “Posto Pinheirinho”. Aceitou o serviço porque estava
precisando. Viu as notas fiscais, ignorando que a carga seria destinada às
cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos. Não disse aos policiais que o
caminhão pertencia a um parente e também não forneceu telefone a
eles. Apenas afirmou que estava fazendo um serviço. Não conhecia os
policiais. Já foi condenado por receptação (mídia audiovisual).
Bem é de ver, contudo, que a serôdia versão
exculpatória, de todo inverossímil, longe está de merecer credibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
9
estando bem provados a autoria a ele atribuída e o dolo, consoante se
dessume do acervo probatório produzido nos autos, máxime sob o crivo
do contraditório.
Com efeito, a vítima Acrimedson disse que
estava próxima de Poá quando passou o primeiro carro pelo caminhão,
dizendo que o pneu estava furado. Não acreditou porque é motorista há
muito tempo e ficou com medo. Após 30 segundos passou um segundo
carro e disse que o pneu estava murcho. Seu colega Francisco pediu para
encostar. Nesse momento, chegou um Celta prata. No primeiro carro,
havia várias pessoas, no segundo viu uma pessoa. O ocupante do
segundo veículo estava armado. Os ocupantes do terceiro carro eram de
três a quatro e disseram ”perdeu, perdeu”. Teve que entrar no Celta
junto com seu colega. Os roubadores diziam que só queriam a carga.
Ficou por mais de uma hora em poder dos assaltantes. Notou que um
deles recebeu uma mensagem e disse que “a casa caiu”. Um assaltante
ligou para alguém para ver o que havia acontecido. Os assaltantes
disseram que o colega deles havia sido pego no “comando” e que era
para que o depoente não o reconhecesse. Pegaram seus documentos. Ao
chegar a um conjunto habitacional, alguns dos criminosos ficaram no
carro, enquanto outros desceram e ficaram conversando em cinco ou seis
pessoas. Uma delas veio até o carro e disse para não reconhecer o rapaz
porque ele tinha sido condenado há dez anos e era pai de família. Foi
ameaçado constantemente para não reconhecer a pessoa detida. Eles
diziam que “o negócio iria ficar feio” porque sabiam onde o depoente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
10
seu colega moravam. Seriam liberados, mas esperavam a resposta da
pessoa que estava no comando. Cerca de meia hora depois foram
levados dali e eles continuavam dizendo para não reconhecer “o cara”.
Foram liberados, mas antes os criminosos retiraram a bateria de seu
celular. O caminhão tinha rastreador, mas algo foi instalado nele que
impedia a localização. Não reconheceu o acusado na delegacia por
nervosismo e porque a ação foi muito rápida. Confirmou que um dos
criminosos estava armado (ref. sentença e mídia audiovisual).
A vítima Francisco relatou que, no dia dos fatos,
por volta das oito horas da manhã, chegaram em Itaquaquecetuba para
fazer a primeira entrega. As demais seriam em Poá. Na entrada dessa
cidade, passou um veículo Cobalt com pelo menos dois ocupantes,
dizendo que havia um objeto no pneu traseiro. Como já havia sido
roubado outras duas vezes, falou para o motorista não parar. Seguiram o
caminho e logo passou um Fiat/Stilo, com quatro ocupantes, que
também lhe disseram que havia um ferro no pneu. Reduziu a velocidade.
Este carro se aproximou e anunciou o assalto. Após pararem, chegou um
terceiro carro, modelo Celta, com mais três pessoas, que perguntaram
sobre a carga, se tinha rastreador e se o caminhão travaria se saísse da
rota. Eles faziam ameaças de morte e determinaram que entrassem no
Celta. No total, viu nove pessoas. Entraram no Celta com duas pessoas e
uma terceira embarcou no caminhão. Eles falaram que ficariam retidos
com eles até dispensar a carga. Ao entrar em Guaianazes, essas pessoas
receberam ligação informando que o caminhão subtraído havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
11
parado em um bloqueio da polícia e perguntaram se os documentos do
caminhão e da carga estavam certos, respondendo afirmativamente.
Ainda estavam dentro do carro, rodando dentro de uma favela. Depois,
foram levados para outro lugar e ficaram parados dentro do veículo. Os
assaltantes não conseguiram mais falar com o amigo deles. Alguém
atendeu uma ligação e foi informado que já poderiam “ir para lá”.
Entraram no bairro São Mateus, num condomínio do CDHU. Foram
libertados por volta das 13 horas. Os assaltantes ficaram ameaçando
para que não reconhecessem “o cara”. Os assaltantes pegaram seus
documentos e do motorista, anotaram os nomes e ligaram para o
advogado do “cara”, fornecendo os nomes e fazendo várias ameaças.
Perguntaram onde morava e diziam que sabiam onde trabalhavam. Se
reconhecessem a pessoa estariam “na bosta”. Foram libertados em
Itaquera. Não reconheceu o réu na delegacia porque tudo ocorreu muito
rápido. Além disso, ficou com medo das ameaças, até porque pegaram
seus documentos. Os roubadores não estavam encapuzados. O caminhão
possuía rastreador. Ficou em poder dos assaltantes das 8 às 13 horas
(ref. sentença e mídia audiovisual).
Vale
registrar
que
as
vítimas
prestaram
depoimentos sérios, coerentes, convergentes e convincentes.
Robustecendo ainda mais o quadro probatório,
o policial militar Eduardo de Farias, um dos responsáveis pela prisão em
flagrante do réu, afirmou que participava de uma operação para coibir o
roubo de cargas e, em determinado momento, pediram para que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
12
caminhão frigorífico Hyundai HR parasse. O condutor desceu com notas
fiscais da carga em mãos. Indagado para onde iria e o tipo de carga que
transportava, o acusado respondeu que se dirigia para Suzano e
descarregaria no supermercado “Naguno”. O caminhão seria de um
parente dele e apenas fazia um “bico”. Continuou a questioná-lo e o réu
não soube informar em que consistia a carga. Ele também respondeu que
o único objeto de valor era um aparelho de bateria, que se encontrava
sobre o banco. Pediu para que o réu entrasse em contato com o
proprietário do caminhão e que fornecesse o telefone da empresa, pois
ele não soube informar. O depoente tentou usar o rádio da viatura para
pesquisar a placa e os dados do réu, mas não conseguiu, pois não havia
sinal. Os celulares também não funcionavam. Constatou que o aparelho
que estava sobre o banco era um bloqueador disfarçado de bateria.
Desligado o aparelho, todos os sinais da viatura e do celular retornaram.
O réu disse que tinha sido contratado para levar o caminhão até a
Estrada do Pinheirinho, onde o deixaria em um posto de gasolina e outra
pessoa daria destino ao caminhão. As vítimas contaram que estavam na
estrada quando os ocupantes de um veículo informaram que algo
acontecia com o caminhão. Outro carro também passou e indicou o
mesmo problema. Um indivíduo desceu, anunciou o roubo e retirou as
vítimas do caminhão, as quais ficaram em poder dos roubadores até que
se desse destino à carga (ref. sentença e mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Miguel Quintino de Alvarenga. Acrescentou que, após a descoberta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
13
do bloqueador de sinal, o réu confessou que a carga foi roubada na
região de Poá, tendo ele sido contratado para conduzir o caminhão até o
posto do Pinheirinho, onde outros comparsas levariam o veículo para
outra localidade (ref. sentença e mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelado
e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo
cometido o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
14
83/454, 95/101 e 96/230)."2.
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas."3.
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade."4.
Logo, verifica-se que as provas produzidas sob
o crivo do contraditório, em conjunto com as elaboradas na fase
inquisitiva, eram mesmo suficientes para fundamentar o decreto
condenatório.
Relevante anotar que o acusado não fez
qualquer prova de suas alegações. Deixou de trazer a Juízo qualquer
testemunha que tivesse presenciado a suposta contratação de seus
serviços pelo “senhor da caminhonete”. E, ainda que ninguém tivesse
tomado conhecimento do referido contrato verbal, se essa versão fosse
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
15
veraz, poderia o réu ter arrolado testemunhas que também exercessem a
mesma profissão que ele no local em que supostamente foi contratado, a
fim de que sua alegação não ficasse desacompanhada de qualquer
suporte probatório.
Ressalte-se, ainda, que padece de credibilidade
a alegação de que uma pessoa que o réu sequer conhecia o abordasse
em plena via pública e o questionasse se saberia dirigir, pois precisaria
de um motorista para conduzir um caminhão carregado de gêneros
alimentícios e, simplesmente, o contratasse para que transportasse o
veículo até determinado local, entregando-lhe bens valiosos sem
qualquer garantia de que a carga e o caminhão realmente seriam levados
ao destino.
Aceitar essa pueril versão exculpatória, que,
diga-se, somente veio em Juízo, desprovida de qualquer suporte
probatório convincente, é fechar os olhos à realidade e beneficiar quem
tem como profissão o ataque ao patrimônio alheio, tanto que nenhuma
prova de trabalho lícito, ainda que informal, foi trazida aos autos.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
16
comprovado..."5
Ressalte-se,
ainda,
que
a
ausência
de
reconhecimento do réu por parte dos ofendidos não faz do acusado
inocente, mesmo porque, como visto nos depoimentos prestados em
Juízo, eram vários os indivíduos envolvidos nesse ataque patrimonial e,
mais, as vítimas permaneceram subjugadas por várias horas, sofrendo
ameaças de morte por parte dos asseclas do acusado, o que justifica que
os ofendidos, ainda que tivessem visto o rosto do réu, diante de tamanha
intimidação não só a eles como a suas famílias, resistiriam em efetuar
qualquer reconhecimento.
Portanto, respeitado o entendimento externado
pelo preclaro Juiz sentenciante, a autoria do crime atribuída ao apelado
ficou bem e induvidosamente demonstrada, seja porque o acusado foi
preso em flagrante, logo após o roubo, na posse do caminhão subtraído,
não trazendo qualquer justificativa plausível para tal fato; seja porque
um dos policiais informou que o réu admitiu, informalmente, ter
praticado o roubo juntamente com seus comparsas; seja porque o
apelado, detido pela prática de delito de extrema gravidade, preferiu
calar-se na delegacia sobre a presente acusação, atitude que não se
espera de quem se diz inocente e está prestes a amargar longo período
no cárcere; seja porque nenhuma prova foi trazida pelo réu que
5 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
17
comprovasse o álibi por ele ensaiado, o que não seria difícil, pois no
momento em que realizada a audiência, encontrava-se solto e poderia
angariar testemunhas de seu convívio profissional que comprovassem
suas alegações.
Impende observar, ainda, que as causas de
aumento do concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
estão bem delineadas nos autos, mormente porque os ofendidos
confirmaram que o delito foi executado por diversos criminosos, os quais
os mantiveram subjugados por longo período de tempo, absolutamente
desnecessário para a consumação do delito.
Do mesmo modo, a causa de aumento do
emprego de arma de fogo, foi devidamente comprovada pelo depoimento
das vítimas, sendo desnecessária a sua apreensão e submissão à perícia.
Não destoa desta interpretação a orientação,
consolidada, emanada do Colendo Supremo Tribunal Federal:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e
perícia da arma de fogo empregada no roubo para
comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal
qualidade integra a própria natureza do artefato. II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
18
- Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio
de prova, em especial pela palavra da vítima -
reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente
- ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV -
Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo
Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como
instrumento
contundente, apto a produzir lesões
graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência
com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida”.6
Não resta dúvida, também, de que a ação
delitiva atingiu o ápice do iter criminis, sobretudo porque o apelado foi
preso na posse dos bens subtraídos, logo depois de cessada a grave
ameaça, distante do locus delicti, momento em que ocorreu a localização
e apreensão das res furtiva.
6 - STF-HC 96099/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.2.2009. Em igual sentido, precedentes de ambas as Turmas do
STF: HC 104368/RS, Rel. Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC
98792/SP, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro Joaquim
Barbosa, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe
26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
19
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultante da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a
violação, pelo réu, da norma de proibição insculpida no artigo 157,
parágrafo 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, razão por que é de editar-
se, como de rigor, o provimento condenatório do apelado, como
pretendido pelo Ministério Público.
Como corolário, passa-se à fixação das penas.
Na primeira fase, em atenção às circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, as penas-base são fixadas nos
patamares mínimos previstos no tipo penal vulnerado.
Na segunda etapa, presente a agravante da
reincidência (certidão de fls. 189/190), as sanções são elevadas em 1/6
(um sexto).
Na terceira etapa, é de rigor estabelecer-se o
acréscimo de 2/5 (dois quintos), mercê das causas de aumento,
cumprindo considerar que o crime foi perpetrado com o concurso de
vários agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
das vítimas, circunstâncias estas que denotam maior temibilidade e
reprovabilidade da conduta do agente.
Cabe assinalar, a propósito, que o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
20
Supremo Tribunal Federal já acenou com a possibilidade de se
estabelecer aumento acima de 1/3 (um terço) em caso de concurso de
causas de aumento de pena, tendo em vista o maior grau de
reprovabilidade da conduta do agente:
"Habeas corpus. No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a fixação deste
de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes,
há, sem duvida, maior grau de reprovabilidade da
conduta do agente, razão por que e mais correta a
corrente doutrinaria que sustenta que, nesse caso,
ambas devem ser consideradas para a fixação do
aumento além do limite mínimo. "Habeas corpus"
indeferido”.7
Bem por isso, esta Augusta Corte de Justiça
tem se pronunciado pela majoração de 2/5 em havendo pluralidade de
majorantes no roubo:
“Desse modo, deve-se impor o aumento de 1/3 quando
for uma qualificadora; 3/8 quando forem duas; 5/12
(ou 2/5) quando forem três; 11/24 quando forem quatro
e no máximo quando forem cinco qualificadoras".8
Como
corolário,
as
reprimendas
são
7 - STF - HC 70.900-1, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 22.2.94, DJU de 6.5.94, pág. 10.489.
8 - Apelação Criminal n° 990.08.097207-3, Rel. Des. Fernando Torres Garcia. No mesmo sentido: Apelação 0024266-
91.2006.8.26.0050 - Relator(a): Louri Barbiero -Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data
do julgamento: 01/03/2012 - Data de registro: 03/03/2012; Apelação 0004219-09.2006.8.26.0176 - Relator: Sérgio Coelho -
Comarca: Embu das Artes - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 15/12/2011 - Data de
registro: 16/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
21
definitivamente estabelecidas em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12
(doze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária
mínima, de todo adequadas e proporcionais à reprovação e prevenção do
delito.
Por fim, o regime a ser fixado é o inicial
fechado, não só diante do quantum punitivo aplicado e da reincidência do
réu, mas também em face das circunstâncias do roubo, que permitem
vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a periculosidade do acusado,
por praticar o crime, em plena via pública e contra transporte de carga,
em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante,
conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico e
desassossego às pessoas de bem da comunidade itaquaquecetubana,
estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com
maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Não é sem razão que o extinto Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em
relação à criminalidade violenta" (Desembargador Hélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
22
sobrevitimação e a um previsível aumento da cifra
negra dos crimes".9
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59
do Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal
de Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois
esse crime violento inegavelmente intranquiliza a
sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o
malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o
acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe
aplicar o devido castigo, sendo certo que a
determinação da modalidade inicial da pena não se
baseia tão-somente nos termos preconizados no art.
33, § 2o, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica
também para o art. 59 do mesmo Estatuto".10
Não bastasse isso, a reprovabilidade maior
decorrente da multiplicidade de majorantes tem recomendado também o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no roubo:
9 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 21.5.1997, p.25.
10 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
23
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente
agravado - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 157, § 2o, I e II do Código Penal.
40(a) - Tratando-se de roubo duplamente agravado,
deve ser fixado o regime prisional fechado, visto que
tal delito vem trazendo cada vez mais intranquilidade
à sociedade em geral".11
Vale
enfatizar
que
esse
tem
sido
o
entendimento unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume
do excerto extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente
Desembargador Camilo Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o emprego de arma e
concurso de pessoas”.12
3. Pelo exposto, rejeitada a preliminar
levantada pela Defensoria Pública, dá-se provimento ao recurso
ministerial para condenar Gilson Marcelo Borges de Campos às
penas de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima,
por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, do Código
Penal. Arcará ainda com as custas do processo. Terá seu nome lançado
no rol dos culpados. O Cartório fará a comunicação necessária ao
11 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.
12 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002200-19.2016.8.26.0616 -Voto no 34.177
24
Tribunal Regional Eleitoral para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal. Consideram-se, no mais, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para fins de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Expeça-se mandado de prisão, após o
trânsito em julgado. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator